Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-91.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação proposta em razão de protesto indevido de duplicata. Sentença de parcial procedência, determinando o cancelamento do apontamento e condenando as rés, solidariamente, à indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00. Apelo do Banco corréu. Alegação de inexistência de danos morais passiveis de indenização. Sem razão. Protestos. Endosso translativo. Endossatário.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação proposta em razão de protesto indevido de duplicata. Sentença de parcial procedência, determinando o cancelamento do apontamento e condenando as rés, solidariamente, à indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00. Apelo do Banco corréu. Alegação de inexistência de danos morais passiveis de indenização. Sem razão. Protestos. Endosso translativo. Endossatário. Responsabilidade. Obrigação de verificar a regularidade da causa subjacente e da dívida. Súmula no 475 do STJ. Dano moral in re ipsa. Ocorrência. Montante acertado. Manutenção do julgado. Honorários recursais não arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007351-
91.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JUNIO NAOTO SUZUKI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-91.2019.8.26.0664 -Voto no 20948
2
APELAÇÃO. Ação proposta em razão de protesto indevido de
duplicata. Sentença de parcial procedência, determinando o
cancelamento
do
apontamento
e
condenando
as
rés,
solidariamente, à indenização por danos morais, fixada em R$
15.000,00. Apelo do Banco corréu. Alegação de inexistência de
danos morais passiveis de indenização. Sem razão. Protestos.
Endosso translativo. Endossatário. Responsabilidade. Obrigação
de verificar a regularidade da causa subjacente e da dívida. Súmula
no 475 do STJ. Dano moral in re ipsa. Ocorrência. Montante
acertado. Manutenção do julgado. Honorários recursais não
arbitrados. Recurso desprovido.
VOTO n° 20948
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de tutela de urgência antecipada em
caráter antecedente visando o cancelamento de protesto proposta por Junio
Naoto Suzuki Me em face de Banco Santander (Brasil) S/A e New Back
Sistemas Eletrônicos Eireli- Epp. Alega o autor, em síntese, que foi
surpreendida com 04 notificações de protestos indevidos, mas não realizou
nenhum negócio junto à empresa requerida que fundamentasse a emissão de
duplicatas mercantis, muito menos sua transferência. A instituição financeira,
por sua vez, não conferiu os títulos de créditos antes de levá-los a protesto,
embora sem aceite e comprovante de entrega de mercadoria, portanto
responde solidariamente. Sustenta que o protesto indevido tem lhe causado
prejuízo. Afirma que tentou resolver o impasse amigavelmente, mas não teve
sucesso (fls. 179).
Sobreveio sentença a fls. 179/181, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus,
solidariamente, a pagarem à autora, a título de danos morais, a quantia
R$15.000,00, acrescidos de correção monetária, consoante tabela prática do
TJ/SP, a contar desta decisão, e de juros de 1% ao mês desde a data do
evento danoso. Os réus arcarão com todas as despesas e custas processuais,
bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em
20% do valor atualizado da condenação (fls. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-91.2019.8.26.0664 -Voto no 20948
3
Apela a instituição financeira pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, a inexistência da ocorrência de danos morais.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 210/219). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 199/200. Conheço-o.
A r. sentença recorrida, lavrada pelo digno magistrado
Reinaldo Moura de Souza, merece ser mantida na íntegra.
Ficou comprovado a fls. 24/27 que a parte autora, ora
apelada, teve seu nome protestado no tabelionato, por iniciativa da parte ré,
referente a uma duplicata no valor de R$ 2.701,64 (fls. 24/27).
Nesse passo, destaca-se o observado pela r. sentença
(fls. 180):
Restou incontroverso e provado nos autos, às fls. 24/27
que o réu Banco Santander protestou a autora em virtude
de duplicatas por indicação, sem aceite, sacadas pela ré
New Back Sistemas e adquiridas pelo réu por endosso
translativo, que transfere os direitos do crédito para o
endossatário. Neste contexto, face a impossibilidade de
prova, pela autora, de fato negativo, deveriam os réus
juntar aos autos prova documental da regularidade dos
títulos, ou seja, a nota fiscal com recibo de entrega, o que
não fizeram, tendo inclusive a empresa ré confirmado a
inexistência de nota fiscal e duplicata. Por seu turno, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-91.2019.8.26.0664 -Voto no 20948
4
pode o banco réu furtar-se da sua responsabilidade,
alegando
boa-fé
ou
responsabilidade
exclusiva
do
sacador, uma vez que os títulos protestados não se
vinculam a qualquer negócio jurídico.
Há que se anotar que a duplicata, para ser válida, está
condicionada à existência e à validade do negócio subjacente. Será
dispensado o exame acerca da regularidade da negociação originária somente
se o título tiver o aceite do sacado. Na sua falta, só será viabilizada se,
cumulativamente, for protestada e estiver acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da efetiva
prestação de serviços.
Deste modo, tendo recebido a duplicata em questão
mediante endosso translativo, era de rigor que verificasse a legitimidade do
saque, seja diante de eventual aceite, seja em face de nota fiscal e do
respectivo comprovante de recebimento das mercadorias.
Era imperativo que averiguassem previamente a validade
do negócio jurídico subjacente. Assim, ao não procederem ao ato, agiram com
culpa na modalidade da negligência. A questão é objeto da Súmula no 475 do
STJ:
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de
crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco,
ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas.
Destaque-se, ainda, que o apelante não trouxe nenhum
documento ou outra prova que desconstituísse o direito deduzido na inicial.
Deste modo, a condenação do apelante ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-91.2019.8.26.0664 -Voto no 20948
5
indenização por supostos danos morais merece ser mantida.
Nesse passo, note-se que tanto a pessoa jurídica, como é
o caso, quanto a pessoa natural, podem ser vítimas de dano moral, de acordo
com a Súmula no 227 do STJ.
Importante consignar que o dano moral advindo do
injusto protesto do nome da recorrida dispensa comprovação no presente
caso, eis que emerge de forma latente dos fatos, e pode ser legitimamente
presumido. É o que a doutrina costuma denominar dano in re ipsa.
Atente-se que tanto doutrina, quanto jurisprudência,
maciçamente, vem se posicionando no claro sentido de que, a despeito de a
pessoa jurídica não ter a chamada honra subjetiva, possui a objetiva, que
deve ser resguardada de agressões injustas e ilegais, principalmente quando
repercute de forma direta em sua credibilidade, honrabilidade e honradez,
provocando-lhe sérios abalos e desconforto. Em outras palavras, a honra tem
dois aspectos, o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva,
que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima é exclusiva do ser
humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na
imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica. Por estas
razões, o valor de R$ 15.000,00, arbitrado pelo douto juízo a quo a título de
danos morais, comporta manutenção.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Ainda, não há que se falar em majoração do valor fixado à
título de honorários, nos termos do disposto no art. 85, §11° do Código de
Processo Civil, tendo em vista que estes já foram arbitrados no montante
máximo de 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007351-91.2019.8.26.0664 -Voto no 20948
6
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)